Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. USO COMPARTILHADO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.33, § 3o, da Lei 11.343/2006. A pena foi fixada em 8 (oito) meses e 7(sete) dias de detenção e 1.000 (um mil) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.
3. A defesa sustenta a ausência de prova de materialidade, ante a ausência de laudo pericial e toxicológico, devendo a conduta ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/2006 e a dispensa dos dias-multa, ante a hipossuficiência da parte.
4. A Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. Os fatos foram assim descritos na denúncia: “No dia 22 de junho de 2023, por volta de 22h, na parte interna da Feira da Torre de TV, Zona Central, Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Conforme se apurou, nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estavam fazendo patrulhamento pela Feira da Torre de TV e avistaram o denunciado, juntamente com MARIA DE JESUS DE BRITO MACHADO, sentados, aparentando comercializar drogas. Na ocasião, verificaram que o denunciado entregou para a mulher uma pedra de crack e estava com uma quantia de dinheiro na mão. Durante a abordagem, o denunciado disse que não poderia se levantar e colocar as mãos na cabeça pois havia sido atropelado e estava lesionado. Ato contínuo, ele colocou a mão no bolso, jogou ao chão um frasco transparente e deixou cair uma porção de droga que estava envolta em um saco de cor verde. Em busca pessoal feita no autor, foi encontrada a quantia de R$ 13,00 e se verificou que o frasco jogado ao chão foi pego pela referida mulher e continha várias pedras de crack.”
6. O tipo penal descrito no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, pressupõe quatro requisitos cumulativos: a) o oferecimento eventual da droga; b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) o consumo conjunto.
7. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, quando estavam fazendo patrulhamento na área da Torre de TV, no período noturno, presenciaram o momento em que, concomitantemente, o réu entregou uma pedra de droga para Maria, e esta entregou dinheiro ao réu. O réu negou que houve oferecimento de droga ou de dinheiro um para o outro; que não estava com droga; que estava com dez reais para comprar droga; que Maria estava com droga e ambos estavam fumando, bebendo e namorando; que não passou nenhuma pedra para Maria; que os policiais mentiram ao mencionarem que o acusado entregou a droga para Maria.
8. No caso, a versão do réu está isolada do contexto probatório e, embora na fase extrajudicial os policiais tenham afirmado que não presenciaram a entrega do dinheiro, a entrega da droga pelo acusado foi confirmada, consoante o depoimento prestado pelos agentes estatais em juízo. Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o fato, prestados em juízo, mediante o contraditório e ampla defesa, revestem-se de especial valor probatório e são aptos a fundamentar o decreto condenatório, notadamente, quando em sintonia com as demais provas dos autos (Termo Circunstanciado no 2571/2023 - 05aDP, pela Ocorrência no 5.936/2023-0 05aDP5 e Auto de Apresentação e Apreensão no 512/2023).
9. Nesse contexto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, diante das declarações firmes dos policiais que abordaram o réu, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal. Ademais, o próprio réu admitiu o uso da droga, tornando-se desnecessário o laudo pericial e toxicológico.
10. Outrossim, a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória, em caso de condenação, o que torna inviável sua exclusão. E eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, consoante a Súmula no 26 do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.